Tribunal: STF
Processo: AI 837443
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Execução contra a Fazenda Pública. Propositura da execução em data anterior à edição da MP n. 2.180-35/01. Norma de natureza processual. Aplicação imediata. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.